Tribunal: TJDFT
Processo: 0712382-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Trata-se de apelação interposta pelo HELENA PAIM DOS SANTOS GOBB (apelante/autora) e por BANCO DO BRASIL S.A. (apelante/réu) contra a sentença (ID 31462449) que, proferida no âmbito do processo de Ação de Repetição de Indébito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a restituição à autora, na forma simples, do valor por ela pago para retirada de seu nome dos sistemas de proteção ao crédito (ID 89101288 - Pág. 103/104) e referente ao parcelamento automático objeto do processo no 0741075-08.2020.8.07.0001, o qual deve ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês desde a data do desembolso (17/12/2020), conforme sentença abaixo colacionada, vejamos: (...) É O RELATÓRIO. DECIDO. O processo tem julgamento antecipado, uma vez que a questão suscitada no presente processo é prevalentemente de direito, o que atrai o disposto no art. 355, inciso I, do CPC. Nesse caso, o julgamento do processo no estado em que se encontra é medida que se impõe, não se fazendo necessária a dilação probatória. Não há questões preliminares pendentes de apreciação, razão pela qual passo à análise do mérito. Vale esclarecer, de início, que o caso em análise se insere nos negócios jurídicos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista a presença de fornecedor de serviços (art. 3o do CDC) e de consumidor (art. 2o do CDC), vulnerável e hipossuficiente, na qualidade de destinatário final dos serviços prestados pelo fornecedor. Assim, a legislação consumerista deve ser observada na interpretação e solução da presente lide, sem prejuízo de eventual diálogo desse microssistema com o Estatuto Civil comum. Não há controvérsia acerca dos fatos narrados nos autos, sendo que a narração da autora foi corroborada pelo réu. Verifico que houve reconhecimento de conexão com relação ao processo n. 0741075-08. Porém, não é o caso de reunião dos processos, visto que aquele já foi sentenciado (art. 55, § 1o, do CPC). No caso, verifico que a sentença lá proferida teve o seguinte dispositivo: “Ante o exposto JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos iniciais para: 1) declarar a quitação da fatura vencida em 26/12/2017 e determinar o consequente cancelamento do parcelamento automático, em razão do pagamento da quantia de R$ 10.500,00 pela autora, com incidência dos encargos contratuais previstos para o pagamento em atraso da fatura de acordo com o real atraso no pagamento, levando em conta as datas dos pagamentos efetuados, em 05/01/2018 e em 23/01/2018; 2) determinar a devolução à autora da quantia de R$ 14.319,63, na forma simples, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês desde cada desembolso. Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. Condeno as partes ao pagamento de custas processuais e de honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidos pelas partes na proporção de 70% pelo réu e 30% pela autora.” Essa sentença ainda não transitou em julgado, visto que ambas as partes interpuseram recurso de apelação. Pois bem, neste processo, a autora refere o pagamento do valor da dívida que originou a negativação de seu nome, de forma a ser possível a obtenção por ela de financiamento imobiliário, bem como requer a repetição do indébito em dobro quanto ao valor indevidamente cobrado e pago. Tal dívida já foi objeto do processo n. 0741075-08, em que foi declarada a quitação da fatura vencida em 26/12/2017 e determinado o cancelamento do parcelamento automático, bem como determinada a devolução à autora, na forma simples, da quantia de R$ 14.319,63, paga em razão do parcelamento automático. Todavia, naquele processo, foi determinada a restituição dos valores pagos em razão do parcelamento automático, ao passo que, neste processo, o pagamento efetuado para retirada da negativação diz respeito às faturas que haviam sido inadimplidas pela autora após a constatação por esta de que teria sido vítima de “golpe” por parte do réu. Contudo, a dívida paga não era inteiramente indevida, mas somente o valor referente ao parcelamento automático, visto que também constavam, das faturas inadimplidas, valores referentes a despesas efetuadas pela autora e não pagas. Com efeito, na sentença proferida naquele processo, constou o que se segue: “No que se refere ao pedido de indenização por dano moral, em razão da negativação de seu nome, entendo que não assiste razão à autora. Explico. Ao perceber que o pagamento de R$ 10.500,00 não foi corretamente destinado pelo réu, a autora deixou de pagar as faturas do cartão de crédito. Ora, as parcelas do parcelamento automático eram cobradas juntamente com as demais despesas efetuadas pela autora, como se percebe do extrato de ID 79613161 - Pág. 19. No caso de a autora entender pela não correção dos valores cobrados, deveria efetuar demanda administrativa e, não sendo atendida, como foi o caso, acionar o Judiciário para se ver respaldada em seu intuito de não pagar os valores por ela contestados, e não simplesmente deixar de pagar os valores devidos. Em assim o fazendo, sujeitou-se às medidas adotadas pelo réu, de negativação de seu nome, o que não ocorreu de forma ilícita, de modo que o pedido de indenização por dano moral não deve ser acolhido.” Dessa forma, o pedido da autora deve ser parcialmente acolhido, de forma que apenas os valores por ela pagos que se referirem ao parcelamento automático lhe devem ser restituídos, na forma simples, tendo em vista que a autora não comprovou a má-fé do réu. Os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença por arbitramento, já que não consta dos autos a informação quanto a quais dos valores pagos pela autora em referentes ao parcelamento automático e quais eram referentes a despesas por ela efetuadas e/ou encargos. Assim, após o trânsito em julgado da sentença, o banco deverá informar, nos autos, qual é o valor, dentre aquele pago pela autora, que se refere ao parcelamento automático. Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para determinar a restituição à autora, na forma simples, do valor por ela pago para retirada de seu nome dos sistemas de proteção ao crédito (ID 89101288 - Pág. 103/104) e referente ao parcelamento automático objeto do processo n. 0741075-08, o qual deve ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês desde a data do desembolso (17/12/2020). O valor a ser restituído deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento. Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. Condeno as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, devidos pelas partes na proporção de 70% pela autora e 30% pelo réu. Transitada em julgado, e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. Ao analisar os autos, percebo que o presente recurso de apelação está intrinsicamente ligado ao julgamento do processo no 0741075-08.2020.8.07.0001, de Relatoria da Desembargadora Fátima Rafael. Nos termos do artigo 55, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, com o intuito de evitar decisões conflitantes, mister se faz a redistribuição do presente feito, uma vez que esta circunstância atrai a regra de prevenção de relator em processo conexo contida no artigo 81, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, consoante se lê do dispositivo, in verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. (grifo nosso). Portanto, determino à Secretaria o encaminhamento deste feito ao juízo prevento do Gabinete da Desembargadora FÁTIMA RAFAEL, da 3a Turma Cível, com as adequações de praxe no sistema informatizado e autuações, na forma regimental. Publique-se. Intimem-se.